Tribunal: TJSP
Processo: 2007042-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização por danos morais e materiais – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação – Fixação, a título de danos materiais, de pensão mensal em favor do agravado (com duração até a convalescença ou de forma vitalícia, no caso de não ocorrer sua cura) - Base de cálculo da verba

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de indenização por danos morais e materiais – Honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre a condenação – Fixação, a título de danos materiais, de pensão mensal em favor do agravado (com duração até a convalescença ou de forma vitalícia, no caso de não ocorrer sua cura) - Base de cálculo da verba honorária, no entanto, que deverá considerar, além da condenação por danos morais, valores relativos aos danos materiais, estes a abranger as parcelas vencidas e 12 (doze) das vincendas – Necessidade de observância ao artigo 85, §9o do CPC – Excesso configurado - Decisão, no limite questionado, reformada - AGRAVO PROVIDO.